Tribunal: TJDFT
Processo: 0727223-32.2021.8.07.0016
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Apelação Cível Processo n. 0727223-32.2021.8.07.0016 Apelante(s) Distrito Federal Apelado(s) Juliana Silva Papeira Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta pelo Distrito Federal contra r. sentença do juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal (Id 36041567 e Id 36041577) que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por Juliana Silva Papeira em desfavor do apelante, julgou em parte procedente o pedido para, confirmando a antecipação de tutela anteriormente deferida, condená-lo a fornecer à parte autora o medicamento OCRELIZUMABE, pelo prazo inicial de seis meses. Nas razões recursais (Id 36041582), o Distrito Federal limita-se a devolver o inconformismo atinente à falta de inclusão da União no polo passivo da demanda, uma vez que se trata de litisconsórcio passivo necessário, dada a matéria relativa ao fornecimento de medicamento não padronizado, em observância aos Embargos Declaratórios no RE 855.178/SE, julgados pelo Supremo Tribunal Federal, sob a sistemática da repercussão geral (Tema 793). Pede o provimento ao recurso para que seja acolhida a preliminar de incompetência absoluta, a fim de que os autos sejam remetidos à Justiça Federal. Sem contrarrazões da parte autora (Id 36041586). Parecer da d. Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e desprovimento do recurso (Id 36452903). Por meio da decisão unipessoal desta relatoria, catalogada no Id 38035204, a apelação foi conhecida e provida para, acolhendo a preliminar suscitada de incompetência desta Justiça Estadual em razão da formação de litisconsórcio necessário entre o Distrito Federal e a União, CASSAR a sentença e determinar a imediata redistribuição da demanda a uma das varas federais da Seção Judiciária do Distrito Federal. Conforme certificado no Id 39103948 aludido decisum não foi impugnado pelas partes. O Ministério Público apôs ciência e não manifestou interesse em recorrer (Id 39112059). Foi expedida a certidão de Id 39205392 com o seguinte teor: Em atenção à decisão de ID 38035204, informo, com a devida vênia, que não é possível a redistribuição dos autos à(ao) à Justiça Federal, uma vez que o Sistema Eletrônico da Justiça Federal não é integrado ao PJe-TJDFT. Dessa forma, em cumprimento a referida decisão, certifico que foi encaminhado PDF dos presentes autos, em sua integralidade, via malote digital, à Justiça Federal – Seção Judiciária do Distrito Federal para providências. Esclareço que o Sistema PJe 2o Grau não permite o arquivamento de processos por este Núcleo. Por fim, junto aos presentes autos, comprovante de envio de documentos à(ao) Justiça Federal. Encaminhe-se à Secretaria. – grifo no original A Procuradoria de Justiça, por fim, no Id 39221405, reitera os termos da manifestação apresentada no segunda grau ID: 36452903. É o relatório. Decido. Como visto, o apelo foi julgado e não houve impugnação das partes (Id 39103948), tampouco do Ministério Público, como fiscal da ordem jurídica (Id 39112059). Sendo assim, arquivem-se os autos como de praxe. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 29 de setembro de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora